Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AO AUTOR, PARTE VENCIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. NECESSÁRIA EXPLICITAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APLICAÇÃO RECONHECIDA AO CASO CONCRETO DA REGRA PREVISTA NO ART. 98, § 3o, CPC.
II - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO EM MANOBRA DE RETORNO À DIREITA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE INGRESSOU NA VIA EM QUE O VEÍCULO REALIZAVA O RETORNO E SE POSICIONOU NA LATERAL DIREITA TRASEIRA DO CAMINHÃO. PARADA EM LOCAL IMPRÓPRIO, CONQUANTO EXISTENTE CALÇADA ONDE DEVEM OS PEDRESTES, COM SEGURANÇA, AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DE RETORNO QUE EFETUAM OS VEÍCULOS. OPÇÃO ARRISCADA. RISCO CONCRETIZADO PELA IMPRUDÊNCIA DO PEDESTRE QUE, AO SE POSICIONAR MUITO PRÓXIMO AO CAMINHÃO EM MOVIMENTO, INTERCEPTA SUA TRAJETÓRIA PARA RETORNAR À PISTA DE ROLAMENTO À DIREITA. FALTA DE CAUTELA QUE CONTRIBUIU SUBSTANCIALMENTE PARA O EVENTO DANOSO DE QUE DECORRERAM LESÕES ORTOPÉDICAS. CULPA INEXISTENTE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA SUSPENDER A EXIBILIDADE DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA GRATUIDADE ANTERIORMENTE DEFERIDA AO AUTOR.
III - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Deferida ao autor a gratuidade de justiça e vindo ele a perder a demanda, mister consigne a sentença a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial a que condenado como parte vencida. Preliminar acolhida para explicitar a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 98, § 3o, do CPC.
2. Acidente automobilístico registrado por câmeras de vídeo. Registro visual não impugnado por falsidade. Reprodução eletrônica de imagem em movimento que retrata na íntegra a dinâmica do acidente que vitimou o autor. Prova que encerra elementos de certeza, os quais permitem reconstruir com segurança o evento do modo como efetivamente ocorreu. Prova testemunhal. Elemento de convicção que somente pode auxiliar no esclarecimento do modo como teria ocorrido o acidente em que se envolveram as partes a depender da qualidade das informações disponíveis de registro sobre etapas do evento; informações essas sem precisão, uma vez que passadas segundo a perspectiva dos envolvidos e de terceiros.
3. Conjunto probatório seguro para afastar a responsabilidade do motorista do caminhão pelo atropelamento do autor. Registro de imagens que revela com clareza a situação ocorrida na via, permitindo identificar o comportamento do veículo atropelador antes e durante a colisão, bem como o proceder da vítima. Gravação por meio eletrônico em vídeo reveladora de que o réu, condutor do caminhão Ford, a nenhuma norma de trânsito desrespeitou ao ingressar no retorno, tendo, porém, o autor, sem qualquer atenção, deixando a calçada onde caminhava, ingressado na via em que o caminhão efetuava o retorno, parado bem próximo à lateral direita traseira do veículo em movimento e interceptado a trajetória que haveria de ser feita para finalizar a manobra de retorno.
4. Falta de cautela e imprudência do autor. Causas determinantes da ocorrência do sinistro. Proceder ilícito por desobediência à norma posta no art. 254 Código de Trânsito Brasileiro. Fator indicativo da substancial contribuição da vítima para o atropelamento. Ausência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima.
5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida apenas para explicitar a aplicação ao caso concreto do art. 98, § 3o, do CPC. No mérito, improvido.